Tribunal: TJDFT
Processo: 0757602-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL. LITISPENDÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - MULTA CABÍVEL - VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que, dentre outras hipóteses, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal.

2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais decorrente da ausência de emissão da passagem adquirida junto à empresa 123 Milhas. A sentença reconheceu a litispendência, com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, e condenou o autor ao pagamento de custas processuais, arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da causa, e à multa por litigância de má-fé, no percentual de 10% também sobre o valor atualizado da causa, o que ensejou a interposição do presente recurso inominado pelo autor.

3. Em suas razões, o recorrente arguiu que, em que pese o reconhecimento correto da litispendência, o erro não pode ser considerado má-fé processual, pois passível de ser cometido por qualquer pessoa leiga que demanda em causa própria. Defende que ajuizou a presente ação em razão da urgência de ter seu problema resolvido diante da notícia que os sócios requeridos transferiam recursos da empresa 123 Milhas para se eximirem da obrigação de ressarcir os credores. Afirma que a sentença é contraditória porque fundamenta a condenação do recorrente na quantidade de processos que possui no Juizado Especial. Afirma que errou ao ajuizar a ação com a mesma causa de pedir e pedido do processo de autos no 0746740-52.2023 e que o mesmo ocorreu nos processos 0757628-80.2023 e 0746849-66.2023; e 0758275-75.2023 e 0746538-75.2023, todos referentes a passagens aéreas compradas da empresa 123 milhas. Requer a reforma da sentença para que a condenação por litigância de má-fé seja afastada e, alternativamente, que os percentuais arbitrados diante do reconhecimento da litigância de má-fé sejam reduzidos.

4. O autor ajuizou a presente ação (autos 0757602-82.2023.8.07.0016), em 21/08/2023, buscando ser ressarcido pela não emissão de passagem adquirida e para obter indenização por danos morais. Como bem assinalado na sentença, de fato os autos n. 0746740-52.2023.8.07.0016 trata-se de ação com a mesma causa de pedir e pedido, sendo que a ação de no 0757602-82.2023.8.07.0016 foi interposta com diferença de menos de dois meses. Dessa forma, não procede o argumento de que houve um equívoco plenamente escusável. Como bem verificado pelo juízo de origem, não é a primeira vez que o autor ingressa com ação idêntica, tendo tal fato ocorrido também com os processos 0757628-80.2023 e 0746849-66.2023; e 0758275-75.2023 e 0746538-75.2023.

5. Cada ação tem uma individualidade que a identifica, que se infere dos elementos que a compõem. Nos termos do art. 337, § 3o, do CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso.

6. Na hipótese dos autos resta configurada a má-fé do autor que insiste em deduzir pretensão já encaminhada ao judiciário, sem qualquer novo fundamento, e de maneira imprudente atrai-se a reprimenda prevista no art. 80 do CPC. O processo tem vocação ética e impõe deveres correlatos às partes. A defesa de direitos deve ser exercitada de acordo com a boa fé e a lealdade processual.

7. Outrossim, o autor tinha plena consciência de que em outra ação estava exigindo a mesma obrigação porquanto o autor vindicou, nestes autos, o mesmo direito que estava em discussão em outra demanda. Destaco que na petição de ID 54971722 o autor afirma ter conhecimento que os requeridos neste processo, faziam parte do mesmo grupo econômico da 123 Milhas. A busca de manifestação judicial sobre a mesma pretensão em vários juízos configura deslealdade processual da parte recorrente, tal fato, por si só, já autoriza a aplicação da sanção prevista na hipótese de litigância de má-fé.

8. Assim agindo, afastou-se do mandamento contido no art. 5o, CPC que consagra o princípio da boa-fé objetiva, exigindo que cada ator processual adote uma conduta com respeito e lealdade ao juízo e à parte adversa. De acordo com o STJ, "A boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal." REsp 803481 / GO. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJ 01/08/2007.

9. O secular instituto da litigância de má-fé subsiste nos ordenamentos jurídicos modernos com o objetivo de evitar que as pessoas se utilizem do processo para prejudicar a parte adversa, a justiça ou com a intenção de atingir algum fim ilícito. Por tais motivos, há de ser combatida pelo julgador.

10. Em assim sendo, irretocável a sentença, no tocante à condenação do autor à litigância de má-fé. Reputo, ainda, que o percentual arbitrado às custas processuais e à multa são adequados e proporcionais.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.

14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.